Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004015-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 008.588.551-78 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel residencial, determinando o pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, e fixando indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. A parte apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, e, em prejudicial, decadência do direito à reparação. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade pelos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, estabelecer se a pretensão indenizatória está fulminada pela decadência e determinar se estão presentes os pressupostos para responsabilização da construtora pelos vícios construtivos e a consequente indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, entende que o conjunto probatório constante dos autos, notadamente o laudo pericial, é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

4.

A pretensão de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido por consumidor sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, quando fundada em inadimplemento contratual, afastando-se a aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC.

5.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao apontar a existência de vícios estruturais no imóvel, atribuindo à construtora a responsabilidade pelos defeitos e afastando a hipótese de má utilização ou ausência de manutenção por parte da consumidora.

6.

A responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

7.

Os danos materiais foram demonstrados e sua apuração em liquidação de sentença é medida cautelosa e adequada, embora já estimados em laudo pericial.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional à gravidade dos vícios, à resistência da ré em solucioná-los e ao abalo psíquico suportado pela autora durante o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é suficiente para o julgamento da causa.

2.

A pretensão de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido por consumidor sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3.

A construtora responde objetivamente pelos vícios estruturais do imóvel que comprometam sua segurança e funcionalidade, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CC, art. 205; CDC, arts. 14 e 26.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré em R$15.000,00 de reparação e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, conforme vícios indicados no laudo pericial, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora e na oitiva de testemunhas, o que teria dificultado a comprovação de fatos essenciais à defesa, como a ciência da apelada sobre as características do método construtivo (alvenaria estrutural), as modificações realizadas no imóvel e o momento em que tomou conhecimento dos vícios, fatos que impactam diretamente no prazo decadencial para o exercício do direito.

Ainda em sede preliminar, sustenta a decadência do direito da autora, uma vez que os vícios teriam sido identificados inicialmente em 2016, reaparecendo em 2018, e a Ação somente foi proposta em 2021, ultrapassando os prazos previstos no artigo 618 do Código Civil (180 dias) e no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (90 dias). Requer, assim, o reconhecimento da perda do direito de Ação e a extinção do processo com resolução de mérito.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade pelos vícios apontados, atribuindo os danos à culpa exclusiva da apelada, por realizar alterações não autorizadas no imóvel, como instalação de granitos, armários embutidos e painéis que exigiram perfurações em paredes estruturais, contrariando as orientações do Manual do Proprietário e comprometendo a integridade da edificação.

Questiona, ademais, a imparcialidade e suficiência do laudo pericial, que extrapolou os limites técnicos ao emitir juízos de valor sem base empírica adequada.

Aponta, também, ausência de manutenção preventiva pela autora, como vedação de janelas, o que teria contribuído para infiltrações e formação de mofo.

Por sua vez, a apelada, em suas contrarrazões, aponta a regularidade da sentença de primeiro grau, defendendo que a construtora é parte legítima e responsável pelos vícios estruturais verificados no imóvel, tendo sido deferida tutela de urgência para realização dos reparos, a qual jamais foi cumprida.

Aduz que os vícios foram constatados por perícia judicial, que indicou a necessidade de diversas intervenções corretivas, cujo custo estimado foi de R$13.292,84.

Ressalta que a responsabilidade da construtora é objetiva e decorre da qualidade do serviço prestado, independentemente de culpa, e que eventual alegação de intervenções feitas pela autora não foi suficiente para afastar o nexo causal, tampouco demonstrada por provas cabais.

Refuta a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que as questões relevantes à controvérsia são de natureza técnica e foram devidamente dirimidas pela prova pericial, sendo dispensável a produção de prova testemunhal, conforme previsto no artigo 443 do CPC.

Diz, ainda, que a decadência não se aplica ao caso, uma vez que os vícios são de natureza oculta e a responsabilidade do construtor persiste dentro do prazo de garantia de cinco anos a partir da entrega do imóvel, conforme artigo 618 do Código Civil, sendo que a Ação foi proposta dentro do prazo legal.

Requer a manutenção integral da sentença, que condenou a construtora à realização dos reparos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e à indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas).

Nesse ponto, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa. A prova técnica produzida nos autos foi suficiente e esclarecedora quanto à origem, natureza e extensão dos vícios construtivos, tendo apontado expressamente a responsabilidade da construtora pelos defeitos estruturais detectados, sem que houvesse necessidade de complementação por meio de prova oral.

O julgador, como destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

O indeferimento da oitiva de testemunhas, nesse contexto, não configura qualquer nulidade, tampouco cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A pretensão indenizatória por vícios em imóvel adquirido por consumidor está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial de 90 dias do art. 26 do CDC.

Isso porque, conforme a natureza da demanda, trata-se de pedido de reparação por inadimplemento contratual, e não de substituição do produto.

Dessa forma, proposta a demanda dentro desse interregno legal, como de fato ocorreu, fica afastada a decadência arguida.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O conjunto probatório evidencia, de forma segura, a ocorrência de vícios construtivos significativos no imóvel, tais como fissuras, infiltrações e rachaduras estruturais, os quais colocam em risco a saúde e segurança dos moradores.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, é claro ao apontar a necessidade de intervenção técnica especializada para sanar os defeitos, atribuindo expressamente à construtora a responsabilidade pelos vícios.

Ademais, não se identifica emissão de juízo de valor que possa comprometer o trabalho do perito, sobretudo quanto à sua imparcialidade.

A afirmação de que os problemas decorreram de falta de manutenção preventiva pela apelada ou de intervenções realizadas por ela não foi demonstrada, tratando-se de mera suposição da parte ré. Ao contrário, o perito concluiu que os problemas são de origem estrutural, compatíveis com falhas na execução da obra.

A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que integra a cadeia de fornecimento do bem e, portanto, responde pelos vícios de qualidade que comprometam a sua segurança e funcionalidade.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que foram devidamente demonstrados, estando evidenciada a efetiva necessidade de correção estrutural do imóvel, o que gera dever de indenizar. A determinação de serem apurados em liquidação de sentença mostra-se cautelosa, apesar de estimados no laudo pericial em R$13.292,84, referente aos custos dos reparos apontados como necessários.

A indenização fixada por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, revela-se proporcional à extensão do dano, levando-se em conta o tempo de exposição da autora aos riscos, a resistência injustificada da ré em realizar os reparos e o desgaste psicológico natural causado por essa situação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE LAUDÊMIO E DESPESAS REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. (...) 3. "O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1o/10/2020). 4.
No caso, foi demonstrada a existência de dano moral indenizável, na medida em que o eg. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias que extrapolaram o mero aborrecimento, tais como vícios de construção no imóvel recém-entregue
. Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.879.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS – REPAROS REALIZADOS SOMENTE APÓS A DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR
– VALOR ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A demora excessiva nos reparos realizados nos vícios de construção surgidos no imóvel adquirido pelos autores configura falha na prestação de serviços e ato ilícito, passível de indenização por danos morais. Mantém-se o valor da reparação quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).”
(N.U 1003718-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO OCULTO CONSTATADO - REDIBIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZOS ADVINDOS DO ALAGAMENTO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO DEVIDO. - A constatação de vício redibitório autoriza o comprador do bem defeituoso a pleitear a rescisão do vínculo contratual ou, ainda, o abatimento do preço em valor correspondente ao defeito (art. 442, CC/2002)- Apurada, mediante Perícia conclusiva, em contraditório, a existência de vício oculto no imóvel adquirido, consistente na falta de imprescindível sondagem do subsolo do sítio onde foi realizada a construção, tendo em vista a situação topográfica do terreno, bem como verificado que os Adquirentes tiveram ciência do defeito apenas com a produção do Laudo Oficial, não se configura a decadência prevista no art. 445, do Código Civil -
A existência de vícios construtivos não aparentes e de difícil constatação, que se apresentam em imóvel novo, gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral, por criar situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico ao Comprador - No arbitramento do valor de indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito
- Presente o nexo de concausalidade entre o alagamento do imóvel e os vícios construtivos apurados, o Vendedor/Construtor responde pelos danos materiais suportados pelo Comprador.”
(TJ-MG - AC: 10024089405708002 Belo Horizonte, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025